Tribunal: TJES
Processo: 5016139-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016139-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONIEVON MARCONDES FIDELES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
HEDIONDEZ DA CONDUTA E GRAVIDADE DOS FATOS.
PRESENÇA
DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTR
A
M A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO
.

1.

Exigência do exame criminológico para progressão d
e
regime.
A Lei nº 14.843/2024, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e passou a prever, expressamente, que em todos os casos, para progredir de regime, o apenado tem que se submeter ao exame criminológico. No entanto, por se tratar de norma de direito material, ela não retroage a crimes praticados antes de sua edição, que se deu em 11 de abril de 2024, uma vez que resta evidenciado que a exigência do exame criminológico para possibilitar a progressão de regime é prejudicial ao apenado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

2. Para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.

3. Na hipótese, o crime pelo qual o réu foi condenado (estupro de vulnerável) foi praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual a exigência do exame criminológico para a progressão de regime só pode se dar, mediante decisão fundamentada.

4. O crime foi praticado em fevereiro de 2016, tendo o agravado sido preso preventivamente em 16 de maio de 2016. Em 31 de agosto de 2016, o condenado teve a prisão cautelar revogada e permaneceu em liberdade até sua prisão definitiva, que ocorreu em 10 de março de 2022, quando a sua condenação em 08 (oito) de reclusão, em regime semiaberto, transitou em julgado. Da data de sua prisão definitiva (10/03/2022) até a progressão para o regime aberto (05/09/2024), o agravado foi beneficiado com apenas 02 (duas) saídas temporárias, o que se mostra insuficiente para avaliar que o condenado já está apto a ser reinserido na sociedade.

5. No caso, o delito praticado pelo agravado foi grave, já que praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como manteve relação sexual com a vítima de 13 (treze) anos de idade, de forma reiterada, por aproximadamente 08 (oito) meses, sendo certo que quando o relacionamento teve início a ofendida contava com apenas 12 (doze) anos de idade. Mesmo sendo casado na época e tendo conhecimento da tenra idade da vítima, o condenado não se absteve de praticar a conduta criminosa, tendo, inclusive, tirado a virgindade da ofendida, o que demonstra não possuir senso de moralidade.

6. Em que pese o atestado de bom comportamento do apenado, a realização do exame criminológico, antes da progressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, se faz necessária. Precedentes do c. STJ.

7. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5016139-06.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: RONIEVON MARCONDES FIDELES
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a decisão de seq. 151.1, proferida pela MM.ª Juíza da Vara de Execuções Penais do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital (exclusiva em regime semiaberto), que concedeu ao agravado a progressão de regime para o aberto em 05 de setembro de 2024, sem a prévia realização do exame criminológico.

Nas razões de seq. 162.2, o agravante requer a reforma da decisão para determinar que o agravado seja submetido ao exame criminológico, nos termos do § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, em razão da hediondez da conduta e da gravidade dos fatos praticados pelo condenado.

Destaco, de início, que a Lei nº 14.843/2024, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e passou a prever, expressamente, que
em todos os casos
, para progredir de regime, o apenado tem que se submeter ao exame criminológico.

Diante desse novo contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, entendeu que a exigência de realização do exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constituiu
novatio legis in pejus
, uma vez que criou requisito que torna mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos.

Nesse sentido, cito o precedente (RHC n. 200.670/GO, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
23/8/2024
).

Ao julgar o Agravo Regimental no HC nº 913.379/SP publicado no DJe em 4/9/2024 e cuja relatoria coube ao
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, a Sexta Turma do
c. STJ
, firmou entendimento no sentido de que a natureza jurídica do regramento combatido é de
d
ireito material
, razão pela qual ele não retroage a crimes praticados antes de sua edição, que se deu em 11 de abril de 2024,
sendo aplicável, somente, aos delitos praticados durante a sua vigência.

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal do
e. TJES
, conforme se observa da decisão proferida no Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em
03 de setembro de 2024
, cuja relatoria coube ao em.
Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
.

Ressalto, no entanto, que para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.

No caso dos autos, o crime pelo qual o réu foi condenado (estupro de vulnerável) foi praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual a exigência do exame criminológico para a progressão de regime só pode se dar, mediante decisão fundamentada.

O órgão ministerial sustenta a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão para regime o aberto, na hediondez da conduta e na gravidade concreta dos fatos praticados pelo condenado.

Na decisão agravada, a Magistrada sustentou a desnecessidade da realização do exame criminológico no fato de o apenado usufruir regularmente das saídas temporárias desde março de 2023, sem nenhuma intercorrência.

Afirmou, ainda, que o agravado vem usufruindo de uma vigilância menor por parte do estado há mais de um ano, cumprindo sua pena corretamente.

Ao examinar o relatório da situação processual executória do apenado, disponível no sistema SEEU, noto que o crime foi praticado em fevereiro de 2016, tendo o agravado sido preso preventivamente em 16 de maio de 2016.

Em 31 de agosto de 2016, o condenado teve a prisão cautelar revogada e permaneceu em liberdade até sua prisão definitiva, que ocorreu em 10 de março de 2022, quando a sua condenação em 08 (oito) de reclusão, em regime semiaberto, transitou em julgado.

Observo, ainda, que da data de sua prisão definitiva (10/03/2022) até a progressão para o regime aberto (05/09/2024), o agravado foi beneficiado com apenas 02 (duas) saídas temporárias, o que considero insuficiente para avaliar que o condenado já está apto a ser reinserido na sociedade.

Não bastasse, o crime praticado pelo agravado foi grave, já que praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como manteve relação sexual com a vítima L.C.D.O. de 13 (treze) anos de idade, de forma reiterada, por aproximadamente 08 (oito) meses, sendo certo que quando o relacionamento teve início a ofendida contava com apenas 12 (doze) anos de idade.

Mesmo sendo casado na época e tendo conhecimento da tenra idade da vítima, o condenado não se absteve de praticar a conduta criminosa, tendo, inclusive, tirado a virgindade da ofendida, o que demonstra
não possuir senso de moralidade
.

Desse modo, na hipótese, em que pese o atestado de bom comportamento do apenado, entendo que a realização do exame criminológico, antes da progressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, se faz necessária.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC: 701869 SP 2021/0340307- 0, Relator: Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe
12/11/2021
).

Assim, considerando que existem elementos concretos que indicam a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime, entendo que a decisão agravada deve ser modificada.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator e
DOU
PROVIMENTO
ao agravo.